Tribunal: TCU
Processo: 008.590/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento da distribuição das transferências constitucionais realizadas no 2o semestre do exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com objetivo de acompanhar a distribuição, realizada no 2o semestre do exercício de 2022, das transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); Fundo de Participação dos Municípios (FPM); Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPI-Exportação); Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide); e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar em conformidade com os dispositivos constantes do caput do art. 159 da Constituição Federal, os montantes arrecadados e destinados, no segundo semestre de 2022, à composição das seguintes transferências: 9.1.1. Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e Fundo de Participação dos Municípios (FPM), consoante o inciso I dessa regra constitucional; 9.1.2. Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPIExportação), conforme o inciso II do mesmo diploma; 9.1.3. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide); conforme o inciso III desse mandamento; 9.2. considerar em conformidade com os coeficientes estabelecidos nos normativos que tratam a matéria os valores distribuídos por beneficiário, no segundo semestre de 2022, para as seguintes transferências: 9.2.1. Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), conforme a Decisão Normativa - TCU 193, de 24/3/2021; 9.2.2. Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme a Decisão Normativa - TCU 196, de 24/11/2021; 9.2.3. Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPIExportação), conforme a Decisão Normativa - TCU 195, de 27/7/2021; 9.2.4. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide), conforme a Decisão Normativa - TCU 197, de 9/2/2022; 9.2.5. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), conforme as Portarias Interministeriais MEC/ME 11, de 24/12/2021, e 4, de 18/8/2022; 9.3. informar a Secretaria do Tesouro Nacional, o Banco do Brasil e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil acerca desta decisão. 9.4. encerrar o presente processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.